Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6o, III, DO CDC. RECUSA DE CUSTEIO DE CIRURGIA. ANEURISMA CEREBRAL. DANO MORAL MAJORADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
1. A autora, idosa de 78 (setenta e oito) anos, é beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial operado pelo Bradesco Saúde S.A. Em 3/9/2019, foi diagnosticada com aneurisma cerebral, conforme relatório médico ao ID 53291406 da origem. Ao solicitar autorização para realização do procedimento cirúrgico, foi surpreendida com recusa de cobertura da cirurgia, tendo sido informada que seu plano havia sido cancelado em razão do inadimplemento da estipulante (Vanper Consultoria e Cobrança Eireli). Salienta que não foi notificada acerca do cancelamento unilateral do plano coletivo empresarial.
2. A Resolução no 195/2009, da ANS, em seu artigo 17, parágrafo único, destaca a possibilidade de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, desde que expressamente prevista no ajuste e após o período de doze meses de vigência, precedida de notificação com antecedência mínima de sessenta dias.
3. A despeito de existir no contrato cláusula que impõe obrigação de notificar o beneficiário ao estipulante, deve-se relembrar que a operadora assume posição de fornecedor ao lado da administradora (coletivo por adesão) ou da estipulante (coletivo empresarial), motivo pelo qual o dever de informar o beneficiário do plano sobre o cancelamento do benefício é de ambas, em razão da solidariedade prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90, e do dever de informação estabelecido no art. 6o, III, do diploma consumerista. Precedentes.
4. O cancelamento do plano de saúde coletivo se operou de forma irregular, porquanto a apelante não promoveu a notificação prévia da autora acerca da sua pretensão de extinguir o contrato, violando, assim, os vinculantes preceitos dos arts. 421 e 422 do Código Civil, que condicionam a liberdade de contratar aos limites da função social e aos princípios da probidade e da boa-fé, bem assim os idênticos valores que a Lei n. 8.078/90 tutela em seus arts. 39 e 51, devendo, por esse motivo, o contrato ser restabelecido e a sentença mantida no ponto.
5. O cancelamento indevido do plano de saúde, com a consequente recusa de cobertura cirúrgica essencial à vida da consumidora, sobeja o simples inadimplemento contratual, violando direitos de personalidade da paciente, sobretudo no que se refere à integridade física e também psíquica, em face do risco de agravamento do seu já grave quadro de saúde.
6. Consideradas as peculiaridades do caso concreto (recalcitrância do Bradesco Saúde S.A. em cumprir as sucessivas e reiteradas decisões judiciais em favor da consumidora, bem como a nítida urgência que ressoa dos boletins médicos concernentes à autora) cumpre concluir pela razoabilidade da majoração pretendida, a título de indenização por dano moral, ao patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais). Precedente deste e. Tribunal.
7. Recursos conhecidos. Recurso da autora provido. Recurso da operadora desprovido.